Tribunal: TJBA
Processo: 0510289-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510289-58.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALBERTINO MERCES DA SILVA Advogado(s): LUAN REZENDE LEITE SANTOS, DARLAN DE JESUS OLIVEIRA APELADO: FABIO ROBERTO CARVALHO PINTO - ME e outros Advogado(s):JULIANO COSTA CARDOSO, ALEXANDER SHORT ANDRADE, ANA PAULA MOREIRA GOES, FABIO DOS SANTOS COSTA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ENTREGA DE VEÍCULO DIVERSO DO NEGOCIADO E EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. INÉRCIA DO FORNECEDOR EM SANAR A IRREGULARIDADE. REVELIA DO PRIMEIRO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDORES EM CONTRATO COLIGADO. FINANCIAMENTO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO QUE COMPROMETE A VALIDADE DO CONTRATO ACESSÓRIO. NULIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO PELA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA LEGÍTIMA DO CONSUMIDOR E PELA MANUTENÇÃO INDEVIDA DE OBRIGAÇÃO FINANCEIRA POR BEM NÃO ENTREGUE. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM PATAMAR COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO E COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de financiamento, restituição em dobro de valor pago a título de entrada e indenização por danos morais, fundado na alegação de não entrega do veículo nas condições acordadas e na falha na prestação de serviço por parte do fornecedor e da instituição financeira. A sentença rejeitou os pedidos por suposta ausência de provas, mesmo diante da revelia do primeiro réu e da confissão parcial do segundo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer se há responsabilidade solidária entre o vendedor do veículo e a instituição financeira pelo inadimplemento da compra e venda; (ii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de entrada, diante da nulidade do negócio; e (iii) apurar a configuração de dano moral indenizável em razão da falha na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR A revelia do primeiro réu atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC, sem ter sido afastada por prova robusta em sentido contrário. A confissão do segundo réu, instituição financeira, ao reconhecer o financiamento e as tentativas de cancelamento pelo consumidor, confirma a existência do negócio jurídico e corrobora a narrativa do autor quanto à falha na prestação do serviço. O contrato de financiamento configura contrato coligado à compra e venda, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, CDC). A falha na entrega do bem conforme pactuado, aliada à manutenção do contrato de financiamento, caracteriza cobrança indevida, autorizando a restituição em dobro dos valores pagos, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. O inadimplemento contratual e a conduta omissiva dos fornecedores ensejam dano moral indenizável, uma vez que extrapolam o mero aborrecimento, atingindo direito de personalidade do consumidor. O valor da indenização fixado em R$ 25.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A revelia do fornecedor gera presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, quando não infirmada por prova em contrário. Em contratos coligados de compra e venda e financiamento de veículo, a falha na entrega do bem compromete ambos os contratos e impõe responsabilidade solidária entre vendedor e instituição financeira. A manutenção de financiamento ativo sem a entrega adequada do bem configura falha na prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos. O descumprimento do contrato, aliado à recusa em solucionar o litígio, enseja indenização por danos morais em favor do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003346-86.2018.8.26.0526, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 15.04.2021; TJ-SC, Apelação nº 0310234-97.2018.8.24.0064, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 19.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510289-58.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante ALBERTINO MERCES DA SILVA e como apelada FABIO ROBERTO CARVALHO PINTO - ME e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto divergente.